Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705906-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA APELADO: MM68 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de prática de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, inciso IV, do CPC, suscitada nas contrarrazões ao ID 44202898. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora